Tribunal: TJDFT
Processo: 0053842-92.2011.8.07.0015
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. RESTRIÇÃO DOS DIREITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO IPVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDAL.

1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a r. sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da parte executada, ora apelada, ante a inexigibilidade do débito de IPVA quanto ao veículo que consta em seu nome junto ao sistema do DETRAN.

2. De acordo com o artigo 1o, §5o, Lei Distrital no 7.431/85, o fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor.

3. Compulsando os autos, verifica-se que a presente Execução Fiscal tem por escopo a satisfação de crédito tributário decorrentes de IPVA vencidos nos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009. 3.1. No entanto, segundo os elementos probatórios contidos nos autos, o veículo discutido nos autos foi apreendido em 2005 e somente foi restituído à executada/apelada em 2016.

4. Dessa forma, inobstante o exequente/apelante defender que faz jus ao crédito decorrente dos IPVA’s discutido nos autos, já que a apreensão ou perda do veículo não foi definitiva, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que restou demonstrado que a propriedade do veículo descrito nos autos - que é o fato gerador do IPVA - foi destituída da parte ora apelada por ato estatal inexorável, em face do qual ela não pôde se opor de 2005 até 2015.

5. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.